Tribunal: TJPA
Processo: 0020137-02.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020137-02.2006.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: NORTEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE. AÇÃO SUBSIDIADA POR NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS, ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS E CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DE LICITAÇÃO PRÉVIA. O EMBARGANTE NÃO COMPROVA QUALQUER VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO ART. 784 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO ART. 784 DO CPC

2.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém, contra a sentença prolatada nos Embargos à Execução nº 0020137-02.2006.8.14.0301, interposta na Ação de Execução 0001476.57.2006.814.0301, movida por NORTEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

A exequente/apelada ingressou com Execução de Título Extrajudicial, juntando nota fiscal de serviço para cobrança do valor de R$109.095,35 (cento e nove mil, noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos). Relata que participou de licitação pública SEURB/PMPA, que culminou no contrato nº 040/2004, para instalação de iluminação pública, e o valor é referente a inadimplência parcial de pagamento.

O Município apresentou Embargos à Execução, que foi julgado improcedente. O Município de Belém interpôs recurso de Apelação alegando: 1- Alega que a cobrança é indevida pois não há provas de que o serviço foi efetivamente prestado; sendo o título inválido por não ser revestido de certeza e liquidez 2- cálculos incorretos sendo usado juros de 2% contra Fazenda Pública correção monetária pelo INPC, quando deveria ter utilizado juros de 0,5% e correção monetária pelo IPCA. Requer a reforma da decisão.

Houve apresentação de contrarrazões a apelação pugnando pela manutenção da decisão, alegando preclusão quanto ao questionamento dos cálculos tendo em vista que não foram impugnados corretamente na ocasião dos Embargos à Execução.

O Ministério Público de 2º grau não possui interesse em manifestar-se em razão do direito pretendido ser particular.

O R. de apelação foi conhecido e provido parcialmente, dessa forma originou-se o atual R. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pela insatisfação do acórdão prolatado.

No presente recurso é alegado que a turma julgadora foi omissa, no que tange o art. 784 do CPC, assim fundamento que não há um título executivo válido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada ao art. 784/CPC no acórdão proferida.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de

contradição, logo que, o Acórdão ID. 8780463, não apresenta omissão

em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão de forma explícita diz:

(...)

“Por sua vez, a
exequente juntou prova contundente de que o serviço foi devidamente prestado com o documento denominado “Atestado de Conclusão do Objeto Contratado”, Nota de Empenho ID 24796259, Nota Fiscal de Serviço nº 40 ID 24796259 e contrato decorrente da licitação 020/2004, SEURB.
Deste modo, não assiste razão o Apelante, impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto. No que tange aos consectários legais, é importante mencionar que não existe preclusão por se tratar de norma de ordem pública. No entanto, este assunto já foi discutido e pacificado recentemente, no Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp 1.495.146-MG, ocorrido em 22/02/2018, sob a sistemática de recurso repetitivo, de Rel. Min. Mauro Campbell Marques. O STJ estabeleceu o tema 905, onde definiu que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período discutido, e não mais utilizar tão somente a remuneração da caderneta de poupança. Nesse ponto, destaco que o STF entendeu que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/09), seria inconstitucional,
devendo ser analisado o período em cada caso concreto.”

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Logo, quando o Embargante alega:

“Da leitura do rol normativo, constata-se que os documentos apresentados não representam instrumentos dotados de eficácia executiva, sendo desprovidos de certeza, liquidez e exigibilidade, impondo a extinção da execução. Afinal, é manifestamente nula a execução sem título! A mesma lógica também deve ser aplicada à nota de empenho apresentada porque igualmente não constitui título executivo, tampouco representa a existência de crédito em favor da ora Exequente.”

(...)

Há omissão por parte do embargante, ao não analisar/perceber que trata-se de um rol exemplificativo e não taxativo, isso quer dizer que outros semelhantes podem ser conhecidos como títulos extrajudiciais, tais como:
Atestado de Conclusão do Objeto Contratado, Nota de Empenho, Nota Fiscal de Serviço, contrato decorrente da licitação e etc...

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, embora o
recorrente expressamente alegue que o recurso não está sendo utilizado para esse fim, pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023